Tribunal: TJMT
Processo: 8015295-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015295-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME PINHEIRO DANTAS RONDON - CPF: 042.065.341-44 (RECORRIDO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8015295-91.2019.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

Recorrido(s):

GUILHERME PINHEIRO DANTAS RONDON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando que a multa é excessiva e que a obrigação foi cumprida. Em razão do excesso, pugna pela exclusão ou redução do valor.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Versam os autos acerca de negativações indevidas, em que a Recorrida logrou êxito em desconstitui-las na fase de conhecimento, de onde, agora, em execução aponta o descumprimento do decisum, pugnando, assim, pela multa então fixada a título de astreintes, além da satisfação da condenação fixada a título do próprio dano moral.

Em 28/06/2019 o juiz
a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto,
proponho
:

a)
decretar
o efeito da revelia;

b)
declarar
a inexistência do débito de
R$149,00
(cento e quarenta e nove reais) vinculado ao contrato sob no
0166284236;
de
R$149,00
(cento e quarenta e nove reais) vinculado ao contrato sob no
0164957519
e de
R$149,00
(cento e quarenta e nove reais) vinculado ao contrato sob no
0164516536
.

c)
condenar
a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (24/06/2018 - mov. 1.2)
por envolver ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

d)
determinar
que a parte promovida, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais).

Sobre o
decisum
, a Recorrente foi intimada pessoalmente por carta, conforme AR encartado nos autos (ID 126377658), este datado em 14/08/2019.

Transitada em julgado sem a interposição do recurso, a parte Recorrida acostou aos autos novo extrato dos órgãos de proteção ao crédito, datado em 31/10/2019 (ID 126377662), onde demonstra que a Recorrente não cumpriu com o determinado.

Desta feita, a parte exequente requereu o pagamento da multa em R$ 12.000,00 (doze mil reais), além dos danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Embargada a execução, o juiz
a quo
determinou o prosseguimento da execução, julgando os embargos improcedentes.

Pois bem.

Resta evidente o descumprimento do
decisum
por parte da Recorrente, na medida em que não procedeu com a devida baixa dos apontamentos declarados por indevidos, no prazo então estabelecido.

No entanto, o valor das astreintes revela-se excessivo, impondo-se a redução. Apesar da relativa demora em satisfazer a determinação judicial, entendo que o valor da multa não pode ser muito mais interessante que a própria obrigação principal, sob pena de se desvirtuar o instituto e fazer com que esta tenha muito mais importância do que a solução do problema em si mesmo. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(1a TRMT –
MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3a TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

Destaco que o princípio do livre convencimento, nos termos do art. 5o c/c 6o da Lei n° 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime ao caso concreto.

Ainda, há o recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da multa de astreinte, cujo valor executado deve ser proporcional com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – LEGALIDADE – ART. 461, §§ 4o E 5o DO ARTIGO 461 DO CPC – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – DOSAGEMEM NÚMERO DE DIAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e evitar a recalcitrância do obrigado, possível é a fixação de astreintes para o caso de inadimplemento da obrigação. 2. Se o valor arbitrado está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em face da análise subjetiva da determinação imposta a ser cumprida, não há como decotar este valor. Contudo, possível se apresenta, de plano, fixar o número máximo de dias de aplicação, evitando-se, mais tarde, nova discussão a respeito de sua minoração ou majoração, como prescrito no § 6o, do artigo 461, do CPC/73, aplicável à espécie vertente. 3. Para suspensão de descontos na C/C do autor, está dentro dos parâmetros legais a dosagem de 15 (quinze) dias/multa, ao valor unitário de R$ 1.000,00/dia, já que o valor deve ser compatível com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

(TJMT,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 77836/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CÁCERES RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E aqui vale o registro que a condenação por danos morais restou por fixada em o R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ou seja, inferior a astreinte requerida.

Portanto, considerando os fatos acima narrados, não verifico razões para que o valor da multa cominatória seja aplicada no excessivo valor ora executado, devendo ser reduzida ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir, nos moldes do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se no mais os devidos termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022